Tribunal: TJDFT
Processo: 0010862-81.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0010862-81.2016.8.07.0007 APELANTE: JONATHAN BLASSE DE BRITO DA SILVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A Defesa Técnica requereu na petição ID 17805344 a juntada do vídeo de julgamento referente a sessão de julgamento no tribunal do júri, alegando que não consta nos autos se houve sustentação oral e quanto tempo fora utilizado. Por fim, requereu a remarcação da sessão para data posterior, bem como oportunizado ao defensor a realização de sustentação oral. Quanto ao pedido de disponibilização do vídeo, em consulta telefônica na Vara de origem, a diretora de secretaria Mara Rubia Veloso Gomes Moreira, matrícula 314189, informou que a gravação da sustentação oral só ocorre com pedido prévio formulado pela parte. Ademais na ata de julgamento ID 13227140, consta o horário e as teses oralmente apresentadas pelo advogado de defesa. Contudo, verifica-se que referida ata encontra-se sigilosa, devendo ser liberada para consulta. No tocante ao pedido de sustentação oral, conforme certidão de ID 1638603, o processo se encontra em pauta da 7a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência que ocorrerá no dia 23 de julho de 2020, portanto, nada a prover. 2. À Secretaria para liberar o acesso ao advogado de Defesa as atas ID 13227139 e 13227140. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.